Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A nulidade da citação possui a natureza de vício transrescisório, uma vez que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o decurso do prazo a que alude o art. 975 do Código de Processo Civil.
Para que se proceda à citação por edital, é indispensável que haja o esgotamento das diligências possíveis (§3o, art. 256, CPC). Mandamento incompatível com a mera diligência no endereço fornecido com a inicial. Precedentes.
A nulidade do ato citatório importa na invalidação de todos os subsequentes, pressuposto de validade do processo (art. 239 do Código de Processo Civil).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.